Tribunal: TJBA
Processo: 8009898-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009898-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRTE INSTITUTO DE REABILITACAO TERAPEUTICA E ESTETICA LTDA - ME Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: EMILZA MARIA DE MATOS CONCEICAO Advogado(s):JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença. Desprovimento. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença. A agravante postula a nulidade da intimação, o reconhecimento de iliquidez e de excesso de execução pela adoção da tabela de correção monetária de outro tribunal (TJ-ES), além da suspensão dos atos constritivos com base no princípio da menor onerosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na intimação para a fase de cumprimento de sentença; (ii) saber se a exceção de pré-executividade é a via adequada para discutir excesso de execução que demanda análise contábil; e (iii) saber se o princípio da menor onerosidade autoriza a suspensão de atos constritivos em execução definitiva sob alegação genérica de risco à atividade empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo, não comprovado no caso concreto, visto que a agravante exerceu o seu direito de interposição de recurso nos prazos legais. 4. A exceção de pré-executividade apenas é cabível para matérias cognoscíveis de plano e com prova pré-constituída. A alegação de excesso de execução fundada em divergência sobre metodologia de cálculo e índices de correção monetária demanda dilação probatória, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a via processual adequada. 5. O princípio da menor onerosidade atua como critério de escolha entre meios executivos, mas não autoriza a paralisação de execução fundada em título judicial definitivo sem a demonstração cabal e individualizada de dano grave e de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009898-75.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante IRTE INSTITUTO DE REABILITACAO TERAPEUTICA E ESTETICA LTDA - ME e como apelada EMILZA MARIA DE MATOS CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema